Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO FILHO MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na qualidade de fiscal da lei, em face da sentença que deferiu pedido de alvará judicial para levantamento do saldo de FGTS do falecido, destinando-o a todos os sucessores.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em definir se os valores do FGTS do falecido devem ser destinados a todos os herdeiros ou exclusivamente ao filho menor, considerado dependente presumido nos termos da legislação previdenciária
III. Razões de decidir.
3. A Lei no 6.858/1980, em seu artigo 1o, estabelece que os valores devidos a empregados e os montantes das contas individuais do FGTS serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua falta, aos sucessores legais.
4. A Lei no 8.213/1991 (art. 16, I e § 4o) dispõe que a dependência econômica do filho menor de 21 anos é presumida, independentemente de habilitação prévia junto à Previdência Social.
5. O filho menor goza da presunção legal de dependência econômica, ensejando que os valores existentes em conta individual do FGTS de titularidade do falecido sejam destinados integralmente a ele, de modo a assegurar os fins sociais, por ela, almejados.
6. Nos termos do artigo 6o do Decreto no 85.845/1981, o valor levantado deverá ser depositado em caderneta de poupança até que o beneficiário atinja a maioridade, salvo autorização judicial para sua movimentação.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida.
8. Tese de julgamento: “O filho menor do falecido tem direito ao levantamento dos valores do FGTS, pois sua dependência econômica é presumida por lei e sua devida habilitação configura mera formalidade legal”.